Tribunal: TJDFT
Processo: 0765771-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765771-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISADORA FAUST PERON, JOSE ALBERTO PERON, ERIDA MATILDE FAUST PERON RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido deduzido na petição de ID 59657857, tendo em vista que o documento citado (ID 59337511) nada mais é do que uma cópia do documento de ID 59118735, datado de 19/2/2024 no qual foi formulado pedido de remarcação de audiência perante o Juízo de origem. Antes da prolação da decisão de ID 59425027 não constava nos autos nenhuma formulação de pedido de desistência. Ademais, em razão do recurso apresentado, a parte requerida arcou com o ônus de apresentar contrarrazões (ID 59118753), sendo devida a fixação dos honorários correspondentes à atuação de seu patrono em sede recursal. Realizadas as diligências decorrentes da decisão de ID 59425027, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora